Tribunal: TJPA
Processo: 0019729-33.2016.8.14.0051
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0019729-33.2016.8.14.0051

RECORRENTE: ENOS MACEDO LIMA, LUIS HENRIQUE DOS SANTOS BARROS, RAI MOURAO XIMENES

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, §2º, IV, E ART. 29, AMBOS DO CP.
PLEITO COMUM A TODOS OS APELANTES
:
1)
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA APTA A ENSEJAR A PRONÚNCIA DOS RECORRENTES – IMPROCEDÊNCIA. É cediço que, conforme disposto no art. 413, do CPP, para a pronúncia devem insurgir dos autos a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, os quais,
in casu,
restam devidamente demonstrados
, pois insurgem dos autos terem, em tese, os recorrentes, alguns deles munidos com pedaços de madeira, efetuado inúmeras agressões, tais como chutes e pauladas, em face da vítima, a qual estava caminhando em via pública, momento em que um dos réus lhe desferiu a primeira paulada pelas costas, tendo a mesma caído no chão, quando continuou a ser agredida pelos demais acusados, após o que, evoluiu a óbito
, não restando cabalmente comprovada nos autos a alegada ausência de indícios de autoria imputada aos recorrentes, sendo certo que na fase de pronúncia, mero juízo de admissibilidade da acusação, sem caráter condenatório, as dúvidas porventura existentes devem ser dirimidas pelo Júri Popular.
PLEITO EXCLUSIVO DE RAÍ MOURÃO XIMENES
:
2)
DECOTE DA QUALIFICADORA REFERENTE À UTILIZAÇÃO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – INVIABILIDADE. Hipótese em que a qualificadora não se apresenta manifestamente improcedente, consoante a moldura fática existente nos autos, cabendo ao Conselho de Sentença a inteireza da acusação, nos termos em que dispõe o art. 5º, inc. XXXVIII, da CF/88.
PLEITO EXCLUSIVO DE LUIS HENRIQUE DOS SANTOS BARROS
:
3)

DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME MENOS GRAVE – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DO
ANIMUS NECANDI
DO RECORRENTE NÃO COMPROVADO DE PLANO. Não há como ser acolhida a tese de ausência do
animus necandi
, pois tal alegação não se encontra comprovada de plano nos autos, por meio de provas que não deixem dúvidas acerca da verdadeira intenção do recorrente, impossibilitando, pelo menos nessa fase processual, a desclassificação do crime de homicídio qualificado para outro menos grave.

4)
RECURSO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito interposto por RAÍ MOURÃO XIMENES, LUIS HENRIQUE DOS SANTOS BARROS e ENOS MACEDO LIMA, inconformados com a decisão do MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém que admitiu a denúncia do Ministério Público, pronunciando-os nas sanções punitivas do art. 121, §2º, inc. IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal Brasileiro.

Em razões recursais, todos os recorrentes alegaram, em síntese, ausência de provas aptas a sustentar a decisão de pronúncia, pois as testemunhas inquiridas não presenciaram o delito e, portanto, não são capazes de afastar a tese de negativa de autoria por eles suscitada e, consequentemente, demonstrar os indícios suficientes de autoria delitiva, requerendo, por fim, sejam os mesmo impronunciados, em observância ao princípio do
in dubio pro reo.

Por sua vez, RAI MOURÃO XIMENES, de forma subsidiária, pleiteou o afastamento da qualificadora referente à utilização de meio que dificultou a defesa da vítima, aduzindo que inexistem nos autos elementos que a respaldem.

Subsidiariamente, o recorrente LUIS HENRIQUE DOS SANTOS BARROS alegou, em síntese, ter apenas desferido um chute no tórax do ofendido, o que não concorreu para a morte da vítima, razão pela qual requer
seja desclassificado o crime pelo qual foi denunciado para o de lesões corporais, tipificado no art. 129, do CP
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo improvimento dos recursos, sendo que em despacho de fls. 405, o Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida, e, nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia, que na madrugada do dia 13 de novembro de 2016, em via pública, os denunciados RAÍ MOURÃO XIMENES, LUIS HENRIQUE DOS SANTOS BARROS e ENOS MACEDO LIMA, na companhia do adolescente Fernando Patrick Lavor Nascimento, com uso de pedaços de pau e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, ceifaram a vida de Antônio de Sousa Nogueira.

Discorre ainda a exordial acusatória, que na noite do ocorrido, a vítima caminhava em via pública, momento em que o acusado RAÍ MOURÃO XIMENES, o qual conduzia uma motocicleta, se aproximou e o garupa, o adolescente Fernando Patrick desferiu um golpe com um pedaço de pau na nuca da vítima que veio a cair no chão, ocasião em que o denunciado LUIS HENRIQUE DOS SANTOS BARROS chegou correndo ao local e passou a desferir chutes na vítima que já estava caída, assim como o acusado ENOS MACEDO LIMA que também passou a desferir

golpes na cabeça da vítima com um pedaço de madeira, após o que, os réus se evadiram do local, sendo que o ofendido chegou a ser encaminhado ao Pronto Socorro Municipal, porém não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

Por fim, segundo a peça inaugural, a motivação do crime foi pautada em razão do adolescente Fernando Patrick ter uma rixa anterior com a vítima, razão pela qual os denunciados, amigos do referido adolescente, resolveram praticar o crime juntamente com ele.

Às fls. 90/96, o juízo prolatou decisão que admitiu a denúncia e pronunciou os acusados como incursos na sanção punitiva do art. 121, § 2º, inciso IV, c/c art. 29, ambos do CP (homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, praticado em concurso de agentes).

Insurgem-se todos os recorrentes contra o aludido
decisum
, sob alegação de ausência de indícios suficientes de autoria
.

A
materialidade
delitiva resta incontroversa, comprovada que está através da certidão de óbito, laudo de necropsia médico-legal e exame pericial de constatação de objeto e degravação de vídeo,
ex-vi
às fls. 180 (ID 5814027), 232/233 (ID 5814030) e 280/286 (ID 5814032), assim como os indícios de
autoria
estão suficientemente demonstrados pelas provas testemunhais colhidas em sede judicial, sobretudo pelas declarações abaixo, as quais foram adotadas como fundamento pelo magistrado
a quo,
ao proferir a decisão que pronunciou os referidos recorrentes, senão vejamos:

EDERLANE DANTAS LAVOR, tia do adolescente Fernando Patrick, sustentou em juízo (ID 5814036), em suma,
ter tido um relacionamento com a vítima, já tendo sido agredida por ele, referindo ter tomado conhecimento que seu sobrinho e os acusados tinham matado a vítima, que Fernando (menor na época) teria inclusive pego um terçado para isso, contou que Fernando saiu para beber com os amigos e que o fato ocorreu, sendo que pelo que soube, a vítima estava no bar, onde também estavam os acusados, os quais foram chamar Fernando. Aduziu ainda não ter tido conhecimento da vítima ter proferido ameaça contra seus familiares.

RONILDO NOGUEIRA CRUZ
(ID 7498310)
, primo do ofendido,

relatou

a existência de uma rixa anterior da vítima com Fernando, bem como ter visto pelas imagens do vídeo quando a vítima saiu do bar e os acusados foram atrás, sendo que Rai estava dirigindo a moto e Fernando estava com o pedaço de pau e os demais estavam andando.

Em seu depoimento, a testemunha VALDERI DE AGUIAR FURTADO (ID
7498520)
,
informou ser proprietário do bar onde a vítima e os acusados passaram antes dos fatos. Referiu ainda ter visto quando os acusados pegaram um pedaço de pau, tipo perna manca, no outro lado da rua, bem como o momento em que eles foram para o local dos fatos, sendo que Fernando e Luis Henrique estavam no bar quando Rai chegou, momento em que Fernando subiu na moto e Luis Henrique foi andando, em direção à rua onde o crime ocorreu.

JEFFERSON BAHIA ALVES, testemunha ocular,
declarou em juízo, em síntese,
que Rai buscou Fernandinho, que os viu chegando na moto, que era do Rai e estava levando Fernandinho, o qual desferiu a primeira paulada na vítima, tendo visto Enos também com pau na mão. Referiu ainda que chegou a ver o Antônio no chão, o Fernandinho e o Enos batendo e o Henrique chutando, e Rai pilotava a moto.

Com efeito, o conjunto probatório acima colacionado constitui-se em indícios suficientes da autoria delitiva imputada aos acusados, respaldando, portanto, a pronúncia do juízo
a quo
, restando inviável a referida tese pretendida pelos recorrentes, mormente porque não cabe nessa fase processual profundas incursões probatórias, bastando a prova da materialidade do delito e a presença de indícios suficientes da sua autoria, existentes
in casu
, ressaltando-se que, ao contrário do alegado pela defesa, estão alicerçados não só em depoimentos de testemunhas que não presenciaram os fatos, mas também de testemunha ocular.

Ademais, é cediço que a decisão vergastada não tem caráter condenatório, tratando-se de mero juízo de admissibilidade da acusação, ficando a análise meritória restrita ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, a quem compete apreciar e sopesar o acervo probatório, decidindo por íntima convicção de seus membros.

Logo, somente a ausência de indícios em favor dos réus poderia obstar fossem eles encaminhados ao seu julgador constitucional, o Colégio Popular, pois na fase de pronúncia, como dito alhures, mero juízo de admissibilidade da acusação, as dúvidas porventura existentes devem ser dirimidas pelo Júri Popular.

Nesse sentido,
verbis:

STJ: PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
DECISÃO DE PRONÚNCIA
. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA
. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE COM A AÇÃO DE HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação de prática de crime doloso contra a vida, não demandando o juízo de certeza necessário ao édito condenatório, contentando-se com a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação no delito.

2. Eventuais dúvidas na fase processual da pronúncia resolvem-se em favor da sociedade
in dubio pro societate
e deverão ser dirimidas pelo conselho de sentença.

3. A análise da alegação de inexistência de indícios de autoria demanda dilação probatória, procedimento incompatível com a ação de habeas corpus.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 644.837/RO, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 27/08/2021)

Quanto à alegação de RAÍ MOURÃO XIMENES, de que a qualificadora referente ao recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido

deve ser afastada
, também não merece prosperar, pois os indícios da ocorrência das mesmas estão devidamente demonstrados, devendo-se frisar que para tanto, a lei não exige prova plena.

Ademais, na sentença de pronúncia de fls. 90/96, o magistrado de primeiro grau, dentro dos limites legais, fundamentou satisfatoriamente a manutenção da referida qualificadora, aduzindo,
verbis
:

“A qualificadora imputada fato é o meio que impossibilitou ou dificultou a defesa, pois, segundo a acusação a vítima foi agredida pelas costas, por inúmeras pessoas, quando caminhava desarmada pela madrugada em via pública e diante desse quadro em tese não pode ser negado que a conduta atribuída aos acusados pode sim ter impedido qualquer possibilidade da vítima ter se defendido, (...) e, retirar essa questão da apreciação do Juízo Natural seria uma verdadeira usurpação do Juízo Natural, pois, a sua imputação não é manifestamente improcedente (...)”.

Ressalta-se, por oportuno, que o afastamento de circunstância qualificadora nessa fase processual, somente é possível quando não existir, nos autos, nenhum elemento de prova sequer, que ao menos traga indícios de sua ocorrência, pois como cediço, o juiz natural competente para apreciação do feito é o Júri, cabendo somente a ele a decisão final sobre os fatos, incluindo ai, a análise sobre os meios empregados à sua consumação.

No que se refere às alegações
invocadas pelo recorrente LUIS HENRIQUE DOS SANTOS BARROS, de que não restou comprovado ter agido com
animus necandi
, pois apenas deu um chute no ofendido, o que não colaborou para

a morte dele,
e que por tal razão o crime pelo qual foi denunciado deve ser desclassificado para outro menos grave, de maneira nenhuma merece prosperar, pois estão completamente divorciadas do que foi produzido durante a instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Da análise d
o laudo pericial do exame de corpo de delito realizado no ofendido, atestando o óbito do mesmo,
bem como dos depoimentos supramencionados, verifica-se que, em tese, Luis Henrique dos Santos Barros e os outros réus, alguns deles munidos com pedaços de madeira, efetuado inúmeras agressões, tais como chutes e pauladas, em face da vítima, a qual estava caminhando em via pública, momento em que um dos réus lhe desferiu a primeira paulada pelas costas, tendo a mesma caído no chão, quando continuou a ser agredida pelos demais acusados, após o que, evoluiu a óbito, não restando cabalmente comprovada nos autos a alegada ausência de
animus necandi
.

Logo, havendo indícios suficientes dando conta que o agente agiu com dolo de ceifar a vida do ofendido, a submissão do feito ao Tribunal Popular, juízo natural da causa, é medida que se impõe.

Assim, não há que se falar em desclassificação para delito menos grave,

estando a sentença de pronúncia dentro dos parâmetros legais, tudo isso tendo em vista a moldura fática extraída dos autos, que não autoriza o acolhimento do pleito acima mencionado, devendo a causa ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença, competente Constitucionalmente para avaliar o arcabouço probatório pormenorizadamente, podendo melhor apreciar a aludida tese defensiva, a qual, repita-se, não restou confirmada nesse momento processual.

Por todo o exposto, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento, mantendo
in totum
a decisão vergastada.

É como voto.

Belém, 06/04/2022